Tribunal: TCU
Processo: 014.981/2010-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. OBRAS DE RECUPERAÇÃO NA BR-020/CE FISCALIS 252/2010 - PORTARIAS 1141 E 1142/2010

Inteiro teor:
Acórdão 106/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, e 254, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar atendida a determinação constante do item 9.8.1 do Acórdão 2989/2013-TCU-Plenário ; b) considerar não monitorável a determinação constante do item 9.8.2 do mesmo acórdão; c) encerrar o processo. 1. Processo TC- Processo 014.981/2010-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 013.967/2015-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 007.144/2014-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 006.782/2013-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 000.701/2014-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 010.423/2013-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 006.307/2013-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 023.475/2016-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 007.547/2013-7 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Joaquim Guedes Martins Neto (XXX.136.573-XX); Josidan Gois Cunha (XXX.960.823-XX); José Wanks Meireles Sales (XXX.440.986-XX); Marcílio de Sá Batista (XXX.391.424-XX). 1.3. Interessado: Congresso Nacional 1.4. Unidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.8. Representação legal: Lucas Brendo Correia Bezerra (37863/OAB-CE) e Sergio Rebouças (18383/OAB-CE), representando Josidan Gois Cunha. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.